Tribunal: TJBA
Processo: 8093521-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093521-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, AILTON NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SACRAMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, MAURICIO NATAL SPILERE, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA, SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL MAJORADO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SACRAMENTO (ID 88880449) e BANCO BRADESCO SA (ID 88880446), contra a sentença de parcial procedência (ID 88880445) proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória nº 8093521-10.2021.8.05.0001. A decisão condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo fraudulento, e declarou a nulidade do contrato. O banco réu apela pela reforma total da sentença. A autora, por sua vez, apela buscando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, a correção do valor do dano material e a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a existência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, decorrente da ausência de comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado impugnado, cuja assinatura foi atestada como falsa por perícia grafotécnica; (ii) analisar o acerto da condenação à restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando o pedido de majoração da autora e a impugnação do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em tela é eminentemente consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A autora, consumidora idosa e beneficiária de proventos de aposentadoria, alegou a realização de descontos mensais em sua conta, relativos a contrato de empréstimo que afirma jamais ter celebrado. A falha na prestação do serviço restou inequivocamente demonstrada nos autos. Diante da negativa da contratação pela consumidora, cabia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da transação (art. 373, II, CPC). Contudo, o laudo pericial grafotécnico (ID 467269005) foi conclusivo ao atestar a falsidade da assinatura atribuída à autora no instrumento contratual, o que corrobora a tese de fraude.

4. Tal conduta gera o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto moral.

5. A condenação à restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, mostra-se escorreita, pois a cobrança de valores com base em contrato fraudulento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé subjetiva (dolo), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), sendo o caso dos autos posterior à publicação do referido precedente.

6. No que tange ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entende-se que o montante se revela insuficiente para reparar o abalo sofrido e para inibir a reiteração da conduta lesiva. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende com maior precisão à tríplice função da responsabilidade civil (compensatória, punitiva e pedagógica), sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima, nem se mostrar irrisória diante da capacidade econômica do ofensor. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando a natureza do dano (descontos indevidos em verba alimentar) e a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa. Assim, prospera em parte o pleito de majoração da autora, sendo improcedente a impugnação do banco.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco conhecido e não provido.
Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo BANCO BRADESCO SA
e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SACRAMENTO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)